Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-72.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008707-72.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA - CPF: 060.148.401-09 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ROMARIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 059.763.691-54 (APELANTE), VAGNER RAMOS DOS SANTOS - CPF: 062.541.531-06 (APELANTE), JORDAN SILVA DE SOUZA - CPF: 062.348.622-92 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO - CPF: 084.897.941-97 (APELANTE), VERONICE GONZALES DA CRUZ - CPF: 047.201.501-01 (APELANTE), ANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 911.089.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIANA DA SILVA JUNIOR - CPF: 172.049.917-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEUS DUARTE DA SILVA - CPF: 054.455.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO - CPF: 084.897.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Embaraço à investigação. Ilegalidade das apreensões de aparelhos celulares. Nulidade da decisão de quebra de sigilo de dados telefônicos. Preliminares rejeitadas. Falta de materialidade do tráfico de drogas. Insuficiência probatória para as condenações. atenuante da menoridade. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Recursos do primeiro, segundo, terceiro e quarto apelantes desprovidos. Recurso da quinta apelante provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo singular, que condenou o
primeiro
apelante por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado; o
segundo
apelante por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e embaraço à investigação de organização criminosa, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado; o
terceiro
apelante por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado; o
quarto
apelante por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado e a
quinta
apelante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

As Defesas visam a
anulação das provas decorrentes da extração de dados dos aparelhos celulares e absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas e modificação do regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

1) I
legalidade da apreensão dos aparelhos celulares de pessoas que “
não eram alvos da investigação e do respectivo mandado de busca e apreensão
”; 2) nulidade da decisão que autorizou a extração dos dados de aparelhos celulares por “
ausência de fundamentação
”; 3) materialidade do tráfico de drogas não comprovada; 4) insuficiência de provas para as condenações; 5) atipicidade da conduta de embaraço à investigação de organização criminosa; 6) aplicabilidade do princípio da consunção entre a organização criminosa e associação para o tráfico; 7) atenuante da menoridade relativa em relação à quinta apelante; 8) minorante do tráfico privilegiado; 9) regime prisional; 10) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

1. O
s aparelhos celulares encontrados nos locais das diligências [indicados nos mandados de busca e apreensão] constituem instrumentos potencialmente utilizados na prática criminosa, nos termos do art. 240, § 1o, alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘h’, do Código de Processo Penal, notadamente quando as proprietárias de alguns dos dispositivos eletrônicos apreendidos são companheiras de investigados.

2.
A autoridade policial deve ter certa margem de discricionariedade para apreender os itens que julgar relevantes para a investigação, sendo “
admissível a apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel em que reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante de indícios de um liame entre ambos
” (STF, Pet-AgR 5173).

3.
Se “
o mandado de busca e apreensão se direcionava expressamente ao imóvel e, portanto, a circunstância de os réus não serem os investigados originais não invalida a legalidade da medida, configurando-se um legítimo caso de encontro fortuito de provas (serendipidade)
” (TJMT, Ap no 1027657-32.2024.8.11.0015).

4.
A
quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos está motivada na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas sobre organização criminosa, ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à comercialização de drogas na região de Itaúba/MT.

5. “
A decisão do juiz encontra respaldo no contexto probatório já delineado e se alinha ao entendimento de que, em situações como essa, a medida é proporcional e necessária à busca da verdade real, sem que isso viole os direitos constitucionais da acusada”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

6. Não haveria sentido em autorizar a busca e apreensão dos aparelhos e, posteriormente, impedir a análise de seu conteúdo, o que tornaria inócua a diligência inicial.

7. A decisão que decreta a quebra de sigilo telefônico “
não exige fundamentação exaustiva
” (STJ, AgRg no AREsp 1789984/PR) e a fundamentação
per relationem
não caracteriza “
nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
” (TJMT, Ap no 1000144-80.2021.8.11.0052).

8.
Os depoimentos dos agentes policiais, corroborados pelas demais provas, evidenciam a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção do “Comando Vermelho”, com atuação consolidada no município de Itaúba/MT. O grupo era coordenado por “gerentes” e/ou “disciplinas”, os quais exerciam funções de comando, organizavam a comercialização de drogas, controlavam a arrecadação de mensalidades pagas por membros da facção e determinavam a aplicação de sanções internas, incluindo castigos físicos (“salves”), contra infratores das normas do grupo, desafetos ou terceiros que ameaçassem seus interesses, tendo sido demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa].

9.

A
organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG). Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042).

10. Como bem pontuado pela i. PGJ, “
os apelantes Luan Henrique da Silva Dutra, Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino, Jordan Silva de Souza, Romário Gonçalves Ferreira e Vagner Ramos dos Santos associarem-se entre si de forma duradoura e estável, com a finalidade de exercer o tráfico de drogas, seja encomendando, negociando, fornecendo, transportando, acompanhando, aliciando e/ou orquestrando transações ilícitas envolvendo narcóticos de forma comezinha e com cooperação recíproca
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

11. A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento.

12. “
Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).
” (TJMT, AP no 1000636-35.2020.8.11.0108).

13. Se os apelantes concorreram, “
de alguma forma, para a prática do delito, não há falar em ausência de provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja, na sua posse direta
” (STJ, RHC n. 181.793/MG).

14. A
conduta de ter em depósito, em residência, pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000)
.

15. A
natureza do entorpecente apreendido [pasta-base de cocaína], a localização de balança de precisão e as circunstâncias fáticas [investigação policial sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas], somados, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
” (STF, Tema 506).

16. Como bem pontuado pela i. PGJ, os apelantes “
exerciam papel ativo e relevante na dinâmica do tráfico de entorpecentes
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

17. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

18. Para a caracterização do crime de embaraço a investigação de organização criminosa, mostra-se “
desnecessário o conhecimento específico do andamento da investigação
” (TRF4, Ap no 5019288-22.2023.4.04.7200), a elidir a tese de atipicidade da conduta.

19. Danificar dispositivo eletrônico com a finalidade de “
proteger informações da facção
” configura embaraço à investigação de organização criminosa (TJSP, Ap no 1500035-02.2023.8.26.0123), especialmente porque os agentes policiais chegavam no local para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar.

20. “
O delito de associação para o tráfico não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do delito de organização criminosa, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o ‘crime-meio’ e a ‘infração penal fim’. [...] os réus atuavam como lojistas e intermediadores no tráfico, além de integrarem o “Comando Vermelho”, com comunicação interna, regras próprias e repasses financeiros, evidenciando a autonomia das condutas
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça), justificando a condenação em concurso material.

21. Se “
inexistente relação de dependência funcional entre os delitos, mostra-se incabível a aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação por ambos os crimes
” (TJMT, Embargos Infringentes no 1001660-75.2023.8.11.0017).

22. É possível a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, por serem “
autônomos os tipos penais
” (STJ, AgRg no HC 491153/SC).

23. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa quando comprovado que a quinta apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, ainda que a medida não altere a pena final.

24. Afigura-se inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por terem sido os apelantes condenados pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, a caracterizar dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG; TJMT, Ap no 0001749-33.2019.8.11.0025).

25. Se as condenações do primeiro, segundo, terceiro e quarto apelantes foram superiores a 8 (oito) anos de reclusão,
não caberia “
outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS).

26. A
reprimenda imposta à quinta apelante [igual a oito anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto, “
a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do CP
” (STJ, AgRg no REsp no 1995806/SP).

27. A imposição de penas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

IV. Dispositivo e tese

Recursos do
primeiro, segundo, terceiro e quarto apelantes desprovidos.

Recurso da quinta apelante provido parcialmente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e modificar o regime prisional para o semiaberto, mantidas as penas fixadas na sentença.

Teses de julgamento
:

1.

A apreensão de aparelho celular em posse de terceiro não investigado mostra-se lícita quando realizada em local objeto de mandado de busca e apreensão e conectada aos fatos apurados.

2. Afigura-se válida a decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo de dados telefônicos com base em fundamentação não exaustiva e
per relationem
, notadamente quando demonstrada sua utilidade para a investigação.

3. A ausência de apreensão de droga na posse direta de alguns réus não afasta a materialidade do crime de tráfico de drogas quando demonstrado o vínculo funcional ou associativo com a atividade ilícita.

4. A autoria dos crimes imputados se comprova por meio de conjunto probatório harmônico, inclusive com base em confissões, dados telemáticos, relatórios policiais e depoimentos de agentes públicos colhidos sob contraditório.

5. A prática de atos que frustrem a coleta de provas caracteriza o delito de embaraço à investigação de organização criminosa.

6. Os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico não se confundem e podem ser cumulativamente imputados, por tutelarem bens jurídicos distintos.

7. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida mesmo quando não tiver impacto na pena final.

8. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovado o vínculo dos réus com organização criminosa ou associação para o tráfico de drogas.

9. O regime inicial fechado deve ser fixado quando as penas são superiores a 8 (oito) anos de reclusão.

10. Possível a fixação de regime inicial semiaberto quando se trata de pena igual a (oito) anos de reclusão e favoráveis as circunstâncias judiciais.

11. Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando fixadas penas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos X, XI e XII; CPP, arts. 240, § 1o, “d”, “e” e “h”; CP, arts. 59 e 107; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 12.850/2013, arts. 2o, caput e § 1o; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 909975/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.08.2016; STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.07.2020; STJ, RHC 139.408/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1789984/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2021; STF, Pet-AgR 5173, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.09.2014; TJMT, HC no 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.08.2022; TJMT, Ap no 1027657-32.2024.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, j. 18.11.2025; TJMS, MS no 1421888-30.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 18.12.2023; TJMT, Ap no 1000144-80.2021.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 02.02.2022; TJMT, AP no 1015654-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008707-72.2024.8.11.0015- CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA

ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA

VAGNER RAMOS DOS SANTOS

JORDAN SILVA DE SOUZA

EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA e EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1008707-72.2024.8.11.0015), que condenou o
primeiro
apelante LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -; o
segundo
apelante ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e embaraço à investigação de organização criminosa, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, arts. 33,
caput
, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 2o,
caput
, e art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP –; o
terceiro
apelante VAGNER RAMOS DOS SANTOS por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013; arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -; o
quarto
apelante JORDAN SILVA DE SOUZA por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013; arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP – e a
quinta
apelante EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP - (ID 325705555).

VAGNER RAMOS DOS SANTOS suscita: 1) a ilegalidade da apreensão dos aparelhos celulares de EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO e Maiane Conceição da Silva (sua companheira), sob assertiva de que “
não eram alvos da investigação e do respectivo mandado de busca e apreensão
”; 2) a nulidade da decisão que autorizou a extração dos dados de aparelhos celulares por “
ausência de fundamentação
”. No mérito, sustenta que: 1) a materialidade do tráfico de drogas não teria sido comprovada; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3) seria aplicável o princípio da consunção entre os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico; 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 5) “
o fato de os crimes serem punidos com regime de reclusão não demonstra a necessidade de fixação de regime prisional fechado
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da extração de dados dos aparelhos celulares e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas do tráfico de drogas e modificado o regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 325705566).

LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO arguem: 1) a ilicitude da apreensão dos aparelhos celulares encontrados em “
posse de Emily Flauzino e Maiane da Conceição
”, sob justificativa de que não eram pessoas investigadas anteriormente; 2) a nulidade da decisão de “
quebra de sigilo telefônico
”, diante da inexistência de “
fundamentação concreta
”. No mérito, aduzem que: 1) “
não foram produzidas provas que, de forma incontestável, indicassem que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes estava sendo praticado pela apelante
” EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO; 2) “
o acervo probatório colhido nos autos é extremamente frágil em relação a suposta associação para o tráfico
”; 3) “
não há nada nos autos que comprove que o apelante LUAN fosse efetivamente integrante de organização criminosa
”; 4) deveria “
ser reconhecida a consunção entre o delito de associação para o tráfico em face da organização criminosa
”; 5) “
Emily Flauzino era menor de 21 anos na data dos fatos [...]
”, de modo a caracterizar a “
atenuante descrita no artigo 65, I, do Código Penal
”; 6) “
fazem jus a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado
”; 7) o Juízo singular “
não fundamentou acerca da necessidade de se fixar o regime prisional mais gravoso
”.

Requerem o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da extração de dados dos aparelhos celulares e absolvidos, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, diminuídas as penas [atenuante da menoridade relativa e minorante do tráfico privilegiado] e fixado o “
regime prisional mais brando
”, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 325705567).

ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA sustenta que: 1) “
não há nos autos nenhuma prova da materialidade delitiva quanto a prática do crime de tráfico de drogas, pois não foi encontrado nenhum entorpecente em sua posse
”; 2) “
não se vê constatada nenhuma prática de ilícitos penais por parte do apelante
”; 3) “
punir o acusado por estar associado aos réus para a prática do crime de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa também para a prática do tráfico de drogas demonstra uma dupla penalização pelo mesmo crime
”, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da consunção entre a organização criminosa e a associação para o tráfico; 4) “
não há como impedir voluntariamente uma investigação que nem mesmo tem ciência de que está acontecendo
”, a caracterizar a atipicidade da conduta de embaraço a investigação de organização criminosa; 5) não danificou seu “
celular no momento da chegada da polícia em sua residência
”; 6) “
não há indicativos que pudessem prejudicar o apelante e obstar a concessão da benesse prevista no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas do tráfico de drogas, com modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 325705568).

JORDAN SILVA DE SOUZA aduz que: 1) inexistiriam provas da materialidade do tráfico de drogas porque “
não foi encontrado nenhum entorpecente em sua posse
”; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3) estaria caracterizado
o bis in idem
entre a organização criminosa e a associação para o tráfico, de modo a atrair a incidência do “
princípio da consunção
”; 4) estariam “
preenchidos todos os requisitos legais
” do tráfico privilegiado; 5) “
além do fato de a pena ter restado fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, não houve nenhum outro fundamento que ensejasse a aplicação de regime prisional mais gravoso
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico de drogas e fixado regime prisional diverso do fechado, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (ID 325705575).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 325705585).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas – “Operação Lex Paralela II” – [...]
- O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos em favor de Luan Henrique da Silva Dutra, Jordan Silva de Souza, Romário Gonçalves Ferreira e Vagner Ramos dos Santos, por outro lado, pelo parcial provimento do apelo interposto em prol de Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (sem efeitos práticos), mantendo-se, no mais, incólume a sentença condenatória.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 33061871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DAS APREENSÕES DE APARELHOS CELULARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [VAGNER RAMOS DOS SANTOS, EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO e LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA] suscitam a ilegalidade da apreensão dos aparelhos celulares de EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO e Maiane Conceição da Silva, sob assertiva de que “
não eram alvos da investigação e do respectivo mandado de busca e apreensão
” (ID 325705566; ID 325705567).

Observemos.

Em 7.2.2024, a autoridade policial [Layssa Crisostomo de Paula Leal] do município de Itaúba/MT representou pela busca e Apreensão domiciliar em face dos apelantes [VAGNER RAMOS DOS SANTOS, LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA] e outros investigados, com base no Relatório de Investigação no 2024.13.13053, do qual se extrai que “
BADÁ assumiu a liderança da Organização Criminosa CV/MT no município de Itaúba e tem como auxiliares as pessoas de LUAN, irmão de Marcus Vinícius, vulgo Terrorista, a pessoa conhecida por FAZENDA, residente no antigo hotel Maria Ximbica e a pessoa conhecida por VOVÓZONA residente no Cabaré da Kely, sendo que estes três exercem a venda das drogas
”, tendo sido verificadas ameaças de ataques a “
servidores da segurança pública, visando vingança pelos companheiros presos, pelo prejuízo com a desarticulação da organização criminosa, bem como, a possibilidade de serem reconhecidos dentro da organização ascendendo em hierarquia e importância
”

(
ID 325705397
).

Em 23.2.2024, o Juízo singular deferiu a busca domiciliar com a seguinte fundamentação:

“
[...] A Constituição Federal assegura no art. 5o, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Todavia nenhum direito fundamental pode ser usado como garantia de impunidade para a prática de atividades ilícitas, razão pela qual os direitos fundamentais não são tidos como absolutos ou ilimitados, especialmente porque o juízo de probabilidade da informação ser considerada verdadeira é motivo que já autoriza a medida extrema prevista no art. 240 do CPP.

A busca e apreensão de coisas constitui medida acautelatória e meio de prova, de natureza coercitiva, prevista no art. 240 e seguintes do CPP. Deve ser concedida quando fundadas razões a autorizarem para colher qualquer elemento de convicção (CPP, art. 240, § 1o, “d”, “e” e “h”), dentre outras hipóteses legais.

As informações constantes no caderno policial, especialmente no Relatório de Investigação n° 2024.13.13053 (Id. 140781444), mostra-se indícios do possível envolvimentos dos representados na prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, envolvimento com o grupo criminoso Comando Vermelho (CV).

A par destas considerações e baseado nos elementos de informações arrecadados vislumbra-se a necessidade de diligências na residência dos envolvidos a fim de angariar mais elementos de informações referentes aos fatos delituosos em apuração, além de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos e qualquer elemento de convicção.

Assim, em detida análise aos argumentos expendidos pela autoridade policial nesta representação ofertada, verifico que a medida de busca e apreensão se mostra pertinente à solução do caso investigado, de maneira que com a busca será possível obstar a reiteração de crimes, evitar o perecimento de meios de prova e recolher objetos relacionados ao cometimento do delito sob apuração e necessários à prova.

Nota-se que a medida requerida está suficientemente fundamentada e se mostra imprescindível para a investigação do caso não só no que tange à sua elucidação, mas também no que concerne à autoria delitiva e materialidade do crime.

Portanto, conforme o disposto no art. 240, §1o, alíneas “d”, “e” e “h” do CPP e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a busca e apreensão domiciliar nos seguintes endereços: [...]
.” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 325705397)

Conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.96632, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, dentre eles: 1 (um) “
Iphone Vermelho, Código de Apreensão 41c4f
”

em posse de EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO e 1 (um) “
Iphone 11 Preto - Capa Rosa, Código de Apreensão 41c57
”, em posse de Maiane Conceição Da Silva (ID 325705397).

O órgão do Ministério Público denunciou os apelantes da seguinte forma: 1) JORDAN SILVA DE SOUZA, LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA e VAGNER RAMOS DOS SANTOS por organização criminosa - art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 -, 2) JORDAN SILVA DE SOUZA, LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/06 -, 3) VAGNER RAMOS DOS SANTOS e ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA por embaraçar investigação de organização criminosa - art. 2o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 - (ID 325705396; ID 325705423).

Os apelantes suscitaram a referida preliminar em memoriais finais (ID 325705546; ID 325705547).

Na sentença condenatória, o juiz da causa afastou a tese de ilegalidade das apreensões nos termos das seguintes premissas:

“[...] II.A.1. – Da alegação por ilegalidade da apreensão dos aparelhos telefônicos celular de EMILY FLAUZINO e MAIANE DA CONCEIÇÃO (ID’s 191387585 e 191391144): [...]

De rigor a rejeição da preliminar de nulidade, pois basta que haja presença de indícios de materialidade e autoria do delito, somada à necessidade de aprofundamento das investigações, para autorizar os policiais a apreender o aparelho. Isto, porque é pacífico na jurisprudência pátria que admitese a utilização de provas obtidas licitamente em busca e apreensão para apuração de suposto cometimento de outros ilícitos, independentemente da finalidade inicial de sua realização.

No caso, não há conduta ilícita no desenrolar dos fatos descritos pela Defesa, assim como não há irregularidade na utilização das provas ora colhidas para apurar outros ilícitos, pois não se exige que a determinação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão especifique, minunciosamente, o material a ser apreendido, precisamente porque o órgão jurisdicional não pode prever o que a autoridade policial irá encontrar.

É entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores de que não constitui violação ao art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, a obtenção de provas extraídas por meio de acesso a telefone celular apreendido em decorrência de busca e apreensão judicialmente autorizada, conforme o caso concreto aqui analisado. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a proteção conferida pelo art. 5o, inciso XII refere-se à troca de dados, e não aos dados em si. Ou seja, a inviolabilidade refere-se à interferência de um terceiro na troca dessas informações, e não aos dados armazenados no aparelho (STF, ARE 909975/DF - Relator a : Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 22/08/2016).

Afinal, a apreensão de celular de terceiro não descrito no mandado é plenamente legítima uma vez que se encontrava no local que era alvo das investigações, juntamente dos investigados, onde haviam inúmeros objetos de origem ilícita, sendo pertinente a apreensão dos demais celulares encontrados nas residências dos réus LUAN e VAGNER, pois poderiam servir de prova à infração, como de fato aconteceu. Após deferida a quebra de sigilo telefônico, igualmente legítima, foram encontradas provas suficientes a legitimar pela denúncia da ré EMILY, passando a constar como uma das rés no processo em razão do encontro de provas.

Como se vê, não colhe albergamento a preliminar levantada pela Defesa, haja vista que não vislumbro vícios procedimentais relativamente à busca e apreensão decorrente do cumprimento do mandado de busca domiciliar cumprido pela guarnição.

Ademais, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais quanto ao cumprimento do mandado de busca, os quais agiram amparados por justa causa derivada do mandado judicial, restando plenamente qualificada a fundada suspeita questionada pela Defesa. [...]

Por estes argumentos, fica rejeitada, portanto, a preliminar. [...].”
(
Anderson Clayton Dias Batista
, juiz de Direito - ID 325705555)

Pois bem.

As apreensões dos aparelhos celulares de EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO (companheira de LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA) e Maiane Conceição da Silva (companheira de VAGNER RAMOS DOS SANTOS) ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em contexto de investigação policial que tinha como objetivo desarticular o núcleo local de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e ligada à facção do “Comando Vermelho”. Na ocasião, foram encontradas porções de pasta-base de cocaína, balança de precisão, cadernos com anotações e celulares na residência dos apelantes EMILY e LUAN, a caracterizar estado de flagrância do tráfico de drogas, que possui de natureza permanente.

Observam-se que os aparelhos celulares encontrados nos locais das diligências [indicados nos mandados de busca e apreensão] constituem instrumentos potencialmente utilizados na prática criminosa, nos termos do art. 240, § 1o, alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘h’, do Código de Processo Penal, especialmente porque EMILY e Maiane são companheiras de investigados.

O c. STF possui entendimento de que a autoridade policial deve ter certa margem de discricionariedade para apreender os itens que julgar relevantes para a investigação, sendo “
admissível a apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel em que reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante de indícios de um liame entre ambos
” (STF, Pet-AgR 5173 - Rel. Min. Dias Toffoli - Primeira Turma – 30.9.2014).

Se “
o mandado de busca e apreensão se direcionava expressamente ao imóvel e, portanto, a circunstância de os réus não serem os investigados originais não invalida a legalidade da medida, configurando-se um legítimo caso de encontro fortuito de provas (serendipidade)
” (TJMT, Ap no 1027657-32.2024.8.11.0015 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva - Quarta Câmara Criminal – 18.11.2025)

Nesse quadro, não se identifica a ilegalidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [VAGNER RAMOS DOS SANTOS, LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO] arguem a nulidade da decisão que autorizou a extração dos dados de aparelhos celulares por “
ausência de fundamentação
” (ID 325705566; ID 325705567).

Vejamos.

Em 29.2.2024,
a Delegada de Polícia Layssa Crisostomo de Paula Leal, titular da Delegacia de Itaúba/MT, representou pela “
quebra do sigilo de dados
” dos aparelhos celulares apreendidos durante o “
cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão no 1000190-29.2024.8.11.0096
” (
ID 325705397
).

Em 25.3.2024, o juiz da causa
deferiu a quebra do sigilo dos dados telefônicos, “
in verbis
”:

“
[...] O pedido formulado pela Autoridade Policial encontra-se com previsão de diligência na Constituição Federal que, embora tenha estabelecido que a intimidade e a vida privada das pessoas, bem como o sigilo das comunicações telefônicas são invioláveis (incisos X e XII, do art. 5o, da Constituição Federal), a dita inviolabilidade, quanto a tal sigilo, é relativa, admitindo-se o emprego do aludido expediente, com finalidades específicas e desde que de conformidade com normas legalmente estipuladas a respeito do tema.

Registro o pensamento de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que assim se posicionou, em seu livro "DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO", da Malheiros Editores, 10a edição: [...]

O mundo hodierno exige do Poder Público a viabilização da "persecutio criminis", para que se evite a formação de um verdadeiro "Estado Paralelo", onde as regras da convivência social apenas são elaboradas no sentido do atendimento aos interesses dos malfeitores, que atuam, muitas das vezes, com o respaldo de expressivos setores da sociedade, marginalizados, em razão da inoperância do Estado em suprir as necessidades mais elementares dos cidadãos.

Recentemente, têm sido introduzidos no ordenamento jurídico pátrio inúmeros instrumentos para viabilizar um combate efetivo à criminalidade. Mas, sem dúvida, merece destaque a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), isto porque a quebra de sigilo de dados tem se revelado meio de prova disponível para a constatação da materialidade de determinados delitos e de sua autoria, notadamente aqueles que não deixam rastros materiais a serem identificados por outros meios. Tal fato ocorre devido à sofisticação e o profissionalismo de certos criminosos, principalmente, quando integram quadrilhas estruturadas, equipadas e organizadas, e, por isso, demandam, obviamente, o emprego de mecanismos também modernos de investigação criminal.

Ou seja, mediante requisição judicial, os provedores serão obrigados a disponibilizarem os registros de conexão, acesso a aplicações de internet, dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas.

Se não bastasse, o art. 22 e art. 23 da citada lei, ao tratar das requisições judiciais de registros, estabelece que:

Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;

II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e

III - período ao qual se referem os registros.

Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.

Com efeito, observo que no caso não subsiste o sigilo estabelecido pelo art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, porque presentes os requisitos de quebra de sigilo estabelecido pela própria Constituição, tendo em vista o relatado pela autoridade policial, onde a materialidade dos delitos ressai inequívoca, inexistindo dúvida quanto à existência de indícios razoáveis atos ilícitos
.

Diante o exposto, DEFIRO o pedido de AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS dos seguintes objetos apreendidos: [...]

vi) 01(um) unidade(s) Celular Iphone Vermelho, Código de Apreensão 41c4f (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO [...]

ix) 01(um) unidade(s) Iphone 11 Preto - Capa Rosa, Código de Apreensão 41c57 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA [...].
” (
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 325705397 – negrito nosso
).

Foram produzidos os seguintes relatórios de extração de dados de aparelhos celulares: Relatório Policial no 2024.13.91831, referente ao Iphone 11 [IMEI 357959806948812] de Maiane Conceição da Silva (ID 325705488); Relatório Policial no 2024.13.42850, sobre o Iphone 12 [IMEI’s 353066114766797 e 353066114766797] de EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO (ID 325705417) e Relatório Policial no 2024.13.42845, a respeito do SANSUNG SM – A015M [IMEI 355751116473066], de LUAN HENRIQUE DUTRA (ID 325705416).

Pois bem.

A quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos está motivada na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas sobre organização criminosa, ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à comercialização de drogas na região de Itaúba/MT.

Como bem consignado pela i. PGJ, “
a decisão do juiz encontra respaldo no contexto probatório já delineado e se alinha ao entendimento de que, em situações como essa, a medida é proporcional e necessária à busca da verdade real, sem que isso viole os direitos constitucionais da acusada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 330361871).

Ora, não haveria sentido em autorizar a busca e apreensão dos aparelhos e, posteriormente, impedir a análise de seu conteúdo, o que tornaria inócua a diligência inicial.

No caso, a medida mostrou-se relevante para descortinar a estrutura da organização criminosa, especialmente porque os terminais telefônicos localizados em posse das companheiras dos réus apresentavam indícios de serem utilizados para auxiliar na traficância, ao se considerar as negociações realizadas por troca de mensagens.

Frise-se que a decisão que decreta a quebra de sigilo telefônico “
não exige fundamentação exaustiva
” (STJ, AgRg no AREsp 1789984/PR – Relator Min Reynaldo Soares da Fonseca – 245.2021) e a fundamentação
per relationem
não caracteriza “
nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
” (TJMT, Ap no 1000144-80.2021.8.11.0052 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 02.2.2022).

Em situação semelhante, o e. TJMS decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – [...] QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS – DECISÃO JUDICIAL SUCINTA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – SUFICIÊNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA [...]. I - A decisão atacada utilizou-se da técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão), reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/5/2022). [...]
” (TJMS, MS no 1421888-30.2023.8.12.0000 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 1a Seção Criminal – 18.12.2023).

Logo, não se verifica qualquer nulidade na decisão impugnada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I

Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 6h, em residência particular, localizada na Rua Salete Leonice Astrissi, no 1644, Bairro Cidade Alta, município de Itaúba/MT, LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardou, sem autorização, e em desacordo com determinação legal, para fins de traficância, droga da espécie COCAÍNA (pasta base), em quantidade significativa, de acordo com o Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (id. 149011111).

FATO II

Consta, também, nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 6h, em residência particular, localizada na Rua Aldino Borges dos Santos, no 1811, Bairro cidade Alta, município de Itaúba/MT, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, embaraçou a investigação de infração penal que envolvia organização criminosa.

FATO III

Consta, ainda, nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 6h, em residência particular, localizada na Rua Boa Esperança, no 540, Bairro Sol Nascente, município de Itaúba/MT, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, embaraçou a investigação de infração penal que envolvia organização criminosa. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA como incurso no artigo 33, da Lei no 11.343/06, além de VAGNER RAMOS DOS SANTOS e ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA como incursos no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 [...].”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 325705396)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] II.B

– DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei 11.343/2006): [...]

II.B.2. Da autoria:

A autoria dos acusados é igualmente certa no que tange ao crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia. [...]

II.B.2.1. Da autoria dos réus LUAN e EMILY:

Conforme se demonstrou dos documentos acostados, além de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Itaúba/MT, os acusados EMILY e LUAN, exercendo a função de “lojistas”, eram conviventes na época dos fatos, residindo no mesmo imóvel objeto de busca e apreensão, atuando conjuntamente no tráfico de drogas, bem como associados aos demais réus.

O Relatório Policial no 2024.13.42850, que trata da análise do aparelho celular de EMILY, evidenciou que a ré não só detinha pleno conhecimento da prática criminosa realizada pelo seu companheiro LUAN, como também atuava em toda operacionalização relacionada a venda de drogas, auxiliando o marido na cobrança de dívidas do comércio ilegal, como ela mesma confessou em seu interrogatório na audiência instrutória. Para tanto, os investigadores da Polícia Civil constataram que a ré fazia uso do numeral 66996302132. Vejamos, no diálogo abaixo, como tal atuação se dava na prática: [...]

No diálogo abaixo, em que a ré trata da venda de entorpecentes com o contato salvo como “Luana Cunhada”, nota-se que ela recebe o valor da transferência pelas drogas, ou “comprovante do corre”, ao mesmo tempo que cobra os “150” (fazendo alusão a outro “corre”, possivelmente de maconha) em nome de LUAN: [...]

Portanto, ainda que a ré não tivesse confessado em juízo, sua autoria está lastreada no vasto acervo probatório colhido, corroborado pelos depoimentos dos policiais prestados em Juízo que, inclusive, constituem meio prova idôneo a corroborar a condenação dos réus, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes da justiça, até porque, repisa-se, a legalidade da prisão foi assegurada por ocasião da homologação o flagrante.

Não só a ré EMILLY, como também seu marido LUAN, confessou a prática do tráfico, justificando a prática do delito pela necessidade financeira que assolava a família dos acusados. Contudo, embora o juízo simpatize com a situação hipossuficiente, o mero fato de passar por turbulência financeira não justifica o ingresso ao narcotráfico, tampouco atenua a reprovabilidade da conduta. Até porque, inúmero jovens passam pelas mesmas dificuldades que os acusados e, no entanto, optam por seguir linhas honestas de serviço, por realizar cursos profissionalizantes e estudarem em busca de um futuro melhor. O tráfico é, sabidamente, a saída mais rápida e, via de regra, com as piores consequências, motivo pelo qual, aliada a confissão dos réus LUAN e EMILY ao caderno processual reunido, de rigor a condenação de ambos pelo delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Não obstante, nota-se, no diálogo abaixo, que EMILY envia à LUAN um “z” de sua tela, no qual vemos um usuário, aparentemente já em dívida com o casal por “corres” pretéritos, abordando a ré via WhatsApp, perguntando se teria “50tão” ai, atitude que a revolta pela aparente “falta de vergonha cara” da parte do usuário, pedindo mais entorpecentes antes de sanar a dívida pelos já consumidos: [...]

Cabe lembrar que os crimes relativos ao tráfico ilícito de drogas são extremamente dinâmicos, o que torna, sem dúvida, extremamente dificultosa a coleta de provas materiais. Por esta razão, as investigações, a prova técnica e o testemunho dos policiais, corroborados pela apreensão de entorpecentes, confirmam as acusações trazidas em denúncia, uma vez que as oitivas policiais já seriam mais do que suficientes a comprovar os delitos imputados aos acusados.

Neste sentido, cumpre esclarecer que o crime insculpido no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é composto de várias condutas típicas, dentre elas as ações positivas de “adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”. Assim, a caracterização do referido crime transparece quando há mera intenção do agente na circulação da substância ilícita, porquanto, não exige a dependência da ação de comercializar, ou, ainda, o objetivo de lucratividade.

Nota-se, pelo relatório policial no 2024.13.42850, que analisou o aparelho de EMILY, diálogos realizados entre ela e Márcio, nos quais LUAN utiliza o telefone de EMILY, juntamente desta, para realizar a cobrança de dívidas de drogas: [...]

Consta, ainda, dos memoriais finais acostados pelo Parquet, que o réu LUAN foi identificado como o proprietário do numeral (66) 99640-2031 e administrador do grupo de Whatsapp composto por faccionados, utilizado como recurso de comunicação entre os integrantes no decorrer das práticas criminosas, veja-se: [...]

Mosaico probatório forte e coeso em desfavor dos acusados, o qual, seguindo a trilha apontada pelo Ministério Público na denúncia, possibilita a prolação de sentença condenatória. Mencione-se que o artigo 239 Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida, caracterizando-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outras circunstâncias.

Compulsando os autos é possível observar, pela extração de dados realizada no aparelho de LUAN, culminando na elaboração do relatório policial no 2024.13.42845, que este mantinha registro da contabilidade do tráfico de drogas em um aplicativo, corroborando ainda mais sua confissão no que concerne à traficância (ID: 153744861 – Pág. 88): [...]

Por fim, mas não menos importante, vale lembrar que, durante a deflagração da operação foram encontrados na residência de EMILY e LUAN 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, acondicionadas individualmente em sacos plásticos dentro de um sapato infantil, perfazendo o total de 5,2 g (cinco gramas e dois decigramas), conforme laudo pericial definitivo ao ID 152825790, não havendo o que questionar no tocante à autoria de ambos.

É importante observar, por oportuno, que a acusada EMILY declarou expressamente que tinha plena ciência de que o acusado LUAN vendia drogas de forma ilegal, e que auxiliava o marido na cobrança da venda destes entorpecentes. O réu, por sua vez, também confessou o delito, dizendo que passava por dificuldades financeiras, e para sanar suas dívidas, recorreu ao tráfico. Tais confissões não podem ser recusadas, pois sinceras e não contrárias ao contexto probatório amealhado.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

Além disso, ainda nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que ‘A confissão do acusado só é valida se feita sem coação de nenhuma natureza’, o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Ainda, em nosso Sistema Processual Penal vigora o princípio do livre convencimento do Juiz, e não o das provas tarifadas. Uma vez obtidas (provas) licitamente no inquérito policial, e não ilididas na instrução, servem ao convencimento, pois, dando embasamento ao édito condenatório.

Outrossim, não há que se falar em valor relativo da confissão judicial, já que no caso dos autos estão amparadas nos demais elementos probatórios, como a prova oral e pericial. Assim, a prova colhida na fase inquisitória, aliada àquela que se produziu em juízo, é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação.

Sobremais, ambas as confissões foram confirmadas pelos demais elementos de convicção do processo, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma que, havendo indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável à acusada (in Processo Penal, 2a ed., Atlas, 1992, Júlio Fabbrini Mirabete, p.305).

Finalmente, diante da natureza das drogas, bem como o local e as condições da prisão dos acusados, o Ministério Público requereu, de forma certeira, pela condenação dos réus EMILY e LUAN como incursos no crime tipificado no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006.

II.B.2.2. Da autoria do réu JORDAN, vulgo “Badá”:

Tampouco se questiona acerca da autoria do acusado JORDAN, pois restou plenamente comprovado nos autos que o acusado, integrante

da

organização

criminosa

Comando

Vermelho

na

cidade

de Itaúba/MT, exercia a função de “lojista”, em associação aos demais acusados, na medida em que realizava a venda de entorpecentes a mando dos líderes da facção criminosa, entregando drogas diretamente aos usuários.

Em audiência instrutória, tais fatos foram corroborados em sede de audiência de instrução e julgamento, pelos depoimentos prestados pelos investigadores da Polícia Civil Daniele Castro Lucena e Carlos Eduardo Assunção Leite: [...]

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF – RHC – Rel. Min. Moreira Alves – JSTF-Lex 125/332). Ainda, vejamos a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito da validade dos depoimentos policiais: [...]

Nos relatórios elaborados pela Polícia Civil, o acusado JORDAN foi identificado como o proprietário do numeral 66 99939-0330, integrante do grupo de Whatsapp utilizado como recurso de comunicação entre os faccionados para as práticas criminosas (ID 153744861 - Pág. 72/76), no qual os membros comunicam uns aos outros a aproximação de viaturas para, se necessário, ocultarem os entorpecentes às vistas. Além disso, o relatório policial no 2024.13.42845, referente à extração de dados do celular de LUAN, demonstrou a participação de JORDAN no comércio espúrio de drogas (id. 153744861 – Pág. 62). Vejamos, abaixo, conversa que demonstra a atuação do réu no tráfico: [...]

Na data de 25/02/24, apenas quatro dias antes da deflagração da operação, o réu interage no grupo ao informara quantidade de vezes em que observou as viaturas policias passaram em frente de sua residência: [...]

Inconteste, portanto, a autoria do acusado.

II.B.2.3.

Da autoria do réu VAGNER, vulgo “Barata”:

No que concerne o réu VAGNER, a autoria também está plenamente demonstrada, pois tem-se que estes fatos criminosos foram corroborados em sede de audiência de instrução e julgamento, uma vez que as testemunhas ouvidas foram categóricas ao apontarem a traficância exercida pelo réu.

Neste sentido, a investigadora de polícia Daniele Castro Lucena, testemunha ouvida em juízo, responsável pela elaboração dos relatórios policias, narrou precisamente neste sentido: [...]

Ainda, o relatório policial n.o 2024.13.42850, referente à extração do celular de EMILY KAUANY, também demonstra a prática da traficância pelo acusado: [...]

II.B.2.4. Da autoria do réu ROMÁRIO, vulgo “Roma ou Mago”:

Por fim, o acervo probatório reunido também é suficiente à ensejar a condenação de ROMÁRIO, igualmente faccionado do Comando Vermelho e associado aos demais para a prática de fins espúrios, mais especificamente, tráfico de drogas. Vislumbra-se, em análise ao relatório policial no 2024.13.42845, acostado no ID 153744861, que da extração de dados feita no celular apreendido em posse do réu LUAN, ficou evidenciado que, além de administrador do grupo de Whatsapp utilizado como recurso de comunicação entre os faccionados (citado nos tópicos anteriores), ROMÁRIO era proprietário do terminal no 66 99611-7679, fazendo uso de seu aparelho celular para venda de entorpecentes.

Em sede de audiência instrutória, tais elementos foram corroborados na fase de instrução criminal, principalmente pelos depoimentos prestados pelos investigadores da Polícia Civil Daniele Castro Lucena e Carlos Eduardo Assunção Leite, cujos dizeres transcrevemos abaixo: [...]

Vejamos, abaixo, diálogo que demonstra justamente tal prática delitiva em seu desfavor: [...]

Inconteste, portanto, a autoria do acusado, sendo a condenação por tráfico de drogas em desfavor de ROMÁRIO medida de rigor.

II.C

– DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 35 da Lei 11.343/2006): [...]

II.C.1.Da existência: [...]

Desta forma, embora os réus neguem, com exceção da acusada EMILY, a prática dos verbos nucleares do artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, é certo que seu envolvimento torna evidente a prática delitiva do crime de associação para fins de tráfico. O liame subjetivo para a prática da traficância e a estabilidade do ânimo associativo entre LUAN, EMILY, JORDAN, ROMÁRIO e VAGNER está bem delineado nos autos, visto que os réus se organizaram para a prática do tráfico de drogas na cidade de Itaúba/MT, sendo todos responsáveis pela guarda, venda e entrega de entorpecentes a terceiros.

II.C.2. Da autoria:

Igualmente, é certo que todo e qualquer decreto condenatório deve ter por lastro um juízo de certeza, o qual se pode extrair do conjunto probatório acerca da autoria dos réus EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, JORDAN SILVA DE SOUZA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA e VAGNER RAMOS DOS SANTOS, com objetivo de obter vantagem mediante a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Ficou evidenciado, pela análise dos autos, que os réus se auxiliavam emprestando drogas entre si, facilitando a prática do tráfico de drogas pelo agrupamento criminoso, veja-se: [...]

De todo conteúdo probatório produzido desde a fase policial à instrução, observa-se pela produção de provas cabais e suficientes da atuação dos réus na prática do crime associação criminosa para fins de tráfico, conforme depoimentos dos agentes públicos participantes da operação, das extrações de dados realizadas nos aparelhos de telefone apreendidos, bem como pelos depoimentos das testemunhas, sendo forçoso reconhecer que a autoria delitiva do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes recai sobremaneira aos acusados.

Além disso, comprovou-se que os membros do agrupamento intermediavam a venda de entorpecentes entre eles, indicando os outros acusados como vendedores de droga, toda vez que surgia usuários interessados em adquirir substâncias das quais não tinham disponíveis naquele momento para à venda, visando, sobretudo, a interruptibilidade da mercancia de drogas pelo agrupamento, veja-se: [...]

Nota-se, pelo contexto fático colacionado acima, que quando LUAN diz: “só um povo lá no cabaré e tem um mn ak ativado no Skank”, está fazendo referência a uma terceira pessoa, identificada como Vanessa Pereira dos Santos, conhecida pela alcunha “Vovózona”, que também realizava o comércio espúrio de drogas em Itaúba/MT a partir do estabelecimento comercial denominado “Cabaré” da Kely, inclusive, já denunciada por organização criminosa, tráfico e associação ao tráfico nos autos no 1017549- 41.2024.8.11.0015.

No mesmo sentido, quando LUAN diz que ROMÁRIO teria apenas skank disponível para venda, isso fortalece o vínculo associativo entre os acusados e outros faccionados, voltado para o tráfico de drogas no município de Itaúba/MT. Vale lembrar, ainda, que LUAN, JORDAN, ROMÁRIO e VAGNER, juntamente dos outros faccionados que constituíram grupo de Whatsapp, cujo intuito é gerirem o tráfico de drogas em Itaúba/MT, difundindo as ordens das lideranças regionais da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim sendo, tendo em conta que os agentes se associaram de forma permanente com o fim de praticar reiteradamente as condutas tipificadas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, todos incorrem no crime previsto no art. 35, do mesmo Codex, por certo a condenação de todos os réus é medida que se impõe. [...]

Façamos a análise pormenorizada das respectivas autorias

II.C.2.1. Da autoria dos réus EMILY e LUAN:

O Relatório Policial no 2024.13.42850, que trata da análise do aparelho celular de EMILY, evidenciou que a ré não só detinha pleno conhecimento da prática criminosa realizada pelo seu companheiro LUAN, como também atuava em toda operacionalização relacionada a venda de drogas, auxiliando o marido na cobrança de dívidas do comércio ilegal, como ela mesma confessou em seu interrogatório na audiência instrutória.

Para tanto, a ré fazia uso do numeral 66996302132: [...]

Nota-se, pelo relatório policial no 2024.13.42850, que analisou o aparelho celular de EMILY, diálogos realizados entre ela e Márcio, nos quais LUAN utiliza o telefone de EMILY, juntamente desta, para realizar a cobrança de dívidas de drogas: [...]

Como já exposto no tópico pertinente (II.B.2.1.), a acusada EMILY declarou não só ter ciência de que o acusado LUAN vendia drogas, como também confessou que auxiliava o marido na cobrança da venda destes entorpecentes, pois passavam por dificuldades financeiras, e para sanar suas dívidas, recorreram ao tráfico.

II.C.2.2.

Da autoria do réu JORDAN, vulgo “Badá”:

Em relação ao acusado JORDAN, este também atuava como “lojista” em associação aos demais, na medida em que realizava a venda de entorpecentes a mando dos líderes da facção criminosa, entregando drogas diretamente aos usuários. Tai elementos indiciários se retiram, não só dos documentos acostados aos autos, relatórios policiais e extrações de dados, mas também dos depoimentos prestados pelos investigadores da Polícia Civil Daniele Castro Lucena e Carlos Eduardo Assunção Leite em audiência de instrução.

Isto, porque os investigadores identificaram que o acusado JORDAN, proprietário do numeral 66 99939-0330, integrava o grupo de Whatsapp utilizado como recurso de comunicação entre os faccionados para as práticas criminosas (ID 153744861 - Pág. 72/76), no qual os membros comunicam uns aos outros a aproximação de viaturas para, se necessário, ocultarem os entorpecentes às vistas.

Na data de 25/02/24, apenas quatro dias antes da deflagração da operação, o réu informa no grupo a quantidade de vezes em que observou as viaturas policias passaram em frente de sua residência, auxiliando os demais comparsas a não serem pegos de surpresa pelas autoridades: [...]

Inconteste, portanto, a autoria do acusado JORDAN.

II.C.2.3.

Da autoria do réu VAGNER, vulgo “Barata”:

Igualmente, a autoria do réu VAGNER é inconteste, posto que os depoimentos das testemunhas ouvidas, categóricas ao apontarem a traficância exercida pelo réu, corroboram as provas juntadas aos autos.

Segundo a investigadora de polícia Daniele Castro Lucena, os réus ROMÁRIO e VAGNER, vulgo “Barata”, faziam troca de entorpecentes, indicando um ao outro no momento em que não tinham um entorpecente.

Não obstante, o relatório policial n.o 2024.13.42850, referente à extração do celular de EMILY KAUANY, irmã de VAGNER, também demonstra a associação formada entre os acusados:

De rigor, portanto, a condenação de VAGNER.

II.C.2.4. Da autoria do réu ROMÁRIO, vulgo “Roma ou Mago”:

Conforme atestado nos tópicos anteriores, a condenação de ROMÁRIO é igualmente indispensável, posto que o réu, faccionado do Comando Vermelho, estava associado aos demais para a prática do tráfico de drogas, conforme se confirma pela pleitura do relatório policial no 2024.13.42845, acostado no ID 153744861, cujos dados foram extraídos do celular apreendido em posse de LUAN.

Neste, ficou evidenciado que ROMÁRIO era proprietário do terminal no 66 99611-7679, administrador do grupo de Whatsapp utilizado como recurso de comunicação entre os faccionados. Tais elementos, plenamente corroborados na fase de instrução criminal, foram colhidos a partir dos depoimentos prestados pelos investigadores da Polícia Civil Daniele Castro Lucena e Carlos Eduardo Assunção Leite.

Tais elementos probatórios carreados aos autos, considerados em seu conjunto, são plenamente aptos a integrar um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de suas autorias, pois há provas suficientes quanto a associação dos acusados para fins de comercialização de entorpecentes, que se deu de forma estável e permanente. Assim, incidindo em vários dos verbos nucleares compreendidos no delito do art. 35 da Lei de Drogas, a condenação dos acusados EMILY, JORDAN, LUAN, ROMÁRIO e VAGNER é medida de rigor.

II.D

– DO CRIME DE INTEGRAR OU PROMOVER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013)

II.D.1. - Da existência

No que se refere à organização criminosa formada pelos acusados LUAN, vulgo “Dante”, JORDAN, vulgo “Badá”, ROMÁRIO, vulgo “Mago” e VAGNER, vulgo “Barata”, registra-se que sua existência também restou plenamente comprovada por meio do Inquérito Policial IP no 23/2024 (ID 149010593), contendo autos de prisão em flagrante às fls. ID 149010611 e ID 149011120, boletins de ocorrência às fls. ID 149010613, ID 149010615, ID 149010616, ID 149010617, ID 149010618, ID 149010619, autos de apreensão às fls. ID 149011091, ID 149011093 e ID 153744857, termos de entrega às fls. ID 149011094, ID 149011096 e ID 149011106, termos de liberação às fls. ID 149011106, ID 149011108 e ID 149011109, TERMO DE DESLACRE E APREENSÃO No 2024.16.143819 às fls. ID 153744858, RELATÓRIO DE OPERAÇÃO N° 2024.13.21543 às fls. ID 149011111, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 2024.13.13053 às fls. ID 149011112, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2024.13.21658 às fls. ID 149011114, RELATÓRIO TÉCNICO N° 17/2024/NI/DRGN às fls. ID 153744855 - Pág. 2, RELATÓRIO TÉCNICO N° 25/2024/NI/DRGN às fls. ID 160911881, RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR - ITAÚBA – MT- Junho/2024 às fls. ID 176330505, RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR - ITAÚBA – MT- Abril/2024 às fls. ID 176330507, RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR – ITAÚBA – MT- Setembro/2024 às fls. ID 176330508 e laudo de constatação de drogas No 541.3.10.8985.2024.166815-A01 às fls. ID 152825790. [...]

Neste sentido, como é de conhecimento geral, na cidade de Sinop/MT, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que conta com muito mais de 04 (quatro) pessoas dentre seus membros, estabeleceu uma espécie de monopólio do tráfico de drogas. Nesse propósito, emite ordens a seus membros no sentido de que toda e qualquer pessoa que queira vender drogas na cidade precisa ser cadastrada à facção, ou ao menos autorizada, sob pena de ser considerado “cabriteiro”, como denominam aqueles que vendem drogas “clandestinamente”, e estar sujeito a morte.

Nessa estrutura organizacional constituem “gerentes”, encarregados de receber os grandes carregamentos de drogas e repassar aos “lojistas”, que são os traficantes, donos de “biqueiras” ou “bocas de fumo”, cadastrados na ORCRIM.

Sendo assim, o Comando Vermelho é admitido como uma das maiores organizações criminosas de nosso país, constituída para a prática de crimes de tráfico de drogas e outros crimes violentos tais como roubos, sequestros, homicídios, extorsão e afins, com emprego de arma de fogo dos mais diversos calibres por seus membros, consoante inúmeras apreensões que já foram realizadas em todo o território nacional, logo, obviamente possui a associação de inúmeros indivíduos que se organizam e dividem tarefas para obter diversas vantagens mediante a prática de crimes, não havendo que se falar em bis in idem no presente caso. Portanto, o combate à atuação de seus integrantes é primordial para a garantia da ordem pública.

Analisando os laudos periciais retrocitados, nota-se a partir das extrações de dados que culminaram na elaboração dos relatórios policiais no 2024.13.42845 e 2024.13.42850 acostados aos IDs. 153744861 e 153744862, por meio dos quais foi possível descortinar o esquema criminoso dos réus, bem como sua relação com a organização criminosa “Comando Vermelho”, envolvendo, precipuamente, os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Inequívoca, portanto, a existência da organização criminosa.

II.D.2. Da autoria:

No mesmo sentido, não há dúvidas quanto a autoria dos acusados, tendo em vista que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, somados aos laudos periciais elaborados pela extração de dados nos celulares apreendidos, configuram provas cabais, mais do que suficientes, da condição de faccionados e membros do Comando Vermelho, organização criminosa dominante no estado de Mato Grosso e sabidamente organizada pela delegação de atribuições distintas aos diversos membros.

Constatou-se que os réus eram integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho – CV” pois todos exerciam a função de “lojista”, na medida em que realizavam a venda de entorpecentes a mando dos líderes da facção criminosa da região. Não obstante, vale lembrar que, durante o desdobramento das investigações da “Operação Lex Paralela”, os policiais identificaram 2 (dois) núcleos atuantes em cidades distintas, ambas da região norte do Estado (Itaúba e Nova Santa Helena), destinadas à comercialização de entorpecentes e sob a liderança de LEOMAR DOS SANTOS COMIM, conhecido pelos vulgos “Veio” e “Tio”, processado nos autos da ação penal no 1017549- 41.2024.8.11.0015, juntamente de outros faccionados não denunciados nestes autos.

Neste sentido, consoante apontado na ação penal supramencionada, as investigações permitiram a identificação da seguinte estrutura criminosa atuante nas referidas cidades: [...]

Tal envolvimento dos réus com os assuntos da organização criminosa evidenciam a finalidade do grupo, qual seja, gerirem o tráfico de drogas no município de Itaúba/MT. O referido grupo de Whatsapp, integrado por outros faccionados do Comando Vermelho, era integrado pelos denunciados LUAN, vulgo “Dante”, JORDAN, vulgo “Badá”, ROMÁRIO, vulgo “Mago” e VAGNER, vulgo “Barata”, além de outros, como Katrina (Josiane da Cruz Prestes), J (Jeferson Marques Grequi) e “fé no pai”.

Como se sabe, “lojinha” é o termo comumente utilizado para se referir às “bocas de fumo”, locais em que os consumidores sabem ser certo encontrar traficantes com “mercadorias”, leia-se, entorpecentes de todos os tipos, disponíveis para venda, ao gosto do freguês.

Portanto, não fossem os réus parte da ORCRIM Comando Vermelho, não haveria qualquer sentido à eles pertencerem a um grupo de faccionados, sendo certo que não só os acusados faziam parte, como também lançavam mão de termos sabidamente utilizados no meio do tráfio, comuns no contexto de organizações criminosas, como “lojinha” (termo comumente utilizado para se referir às “bocas de fumo”) ou “fml” (família). Sem qualquer cabimento, portanto, a negativa de autoria oferecida pelas combativas Defesas, pois robusto o acervo probatório em desfavor dos acusados.

Abaixo, é possível ver a relação discriminada dos membros do grupo do Comando Vermelho: [...]

Neste prisma, segundo os ensinamentos de Guilherme Souza Nucci: Em suma, cuida-se da associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes. [...] o tipo prevê as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar). Cuidando-se de tipo penal misto alternativo, pode o agente praticar uma ou mais que uma das condutas ali enumeradas para configurar somente um delito. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 9. ed, Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Em análise dos autos, foi possível formar juízo de certeza acerca da integração dos réus na facção Comando Vermelho, cuja estrutura complexa e altamente organizada implica na clara divisão de atribuições entre seus integrantes, escalonada de forma hierarquizada, com a finalidade de praticar vários crimes. Ademais, conforme relatório policial no 2024.13.42845, na data de 25/02/24, 04 (quatro) dias antes da deflagração da operação, os denunciados (de modo geral) iniciaram diálogo no mencionado grupo de WhatsApp, inicialmente, promovendo alerta sobre a movimentação das viaturas policiais no município de Itaúba/MT.

Contudo, posteriormente, foram repassados, como conteúdo aos integrantes, o “estatuto do Comando Vermelho”, comunicados, informativos e admoestações alusivas à organização criminosa Comando Vermelho, tornando inequívoca a verdadeira finalidade deste, evidenciando a profunda ligação de todos os participantes com a referida facção criminosa. Vejamos: [...]

Frisa-se que os acusados ROMÁRIO, vulgo “Mago”, VAGNER, vulgo “Barata” e JORDAN, vulgo “Badá”, interagiam ativamente no grupo, informando as movimentações das viaturas policiais, sendo possível, ainda, notar que ROMÁRIO difundia ordens expedidas diretamente pela facção criminosa aos demais, razão pela qual concluíram os investigadores tratar-se da “liderança”. Há nos autos, portanto, efetiva demonstração dos aspectos objetivos do tipo (elemento quantitativo, presente no caso) e dos subjetivos, ou seja, a consciência e a vontade dos réus em unirem-se à organização criminosa em busca de vantagens.

Assim, havendo coeso mosaico probatório colhido durante toda a instrução criminal, tenho que as informações foram confirmadas em sede de contraditório judicial, notadamente pelo depoimento do investigador Carlos Eduardo Assunção Leite, ao corroborar as afirmações prestadas pelo IPC Daniele acerca das diligências que culminaram na extração de dados dos aparelhos celulares.

Dessa forma, diante de depoimentos policiais que possuem presunção de veracidade, temos reforçado os elementos probatórios já produzidos nos autos, impondo-se consequentemente a condenação dos acusados LUAN, JORDAN, ROMÁRIO e VAGNER pelo crime disposto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, pela comprovação dos fatos narrados a denúncia, posto que, por qualquer ângulo que se observe, restou evidenciada a responsabilidade penal dos acusados pelo crime de compor organização criminosa. [...]

II.E. – DO CRIME DE EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2o, §1, da Lei 12.850/2013) [...]

II.E.2. – Da autoria

Quanto à autoria dos acusados, temos que o réu VAGNER, embora denunciado pelo delito, não pode ser condenado nestes autos pelo crime autônomo previsto no §1o, sendo de rigor a condenação, tão somente, do acusado ROMÁRIO.

Isto, porque conforme narrado na denúncia, os policiais civis se deslocaram à residência de ROMÁRIO para cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido no PJE no 1000190-29.2024.8.11.0096, onde, após identificação, adentraram no imóvel pouco antes de ROMÁRIO trancar-se no interior do quarto, onde danificou o próprio aparelho celular, qual seja, SAMSUNG, IMEI 352967/35/415928/12, cor branca, conforme consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.61809 (id. 149010613 - Pág. 1).

Não há dúvidas, portanto, acerca da autoria deste, posto que tais fatos foram corroborados em sede de audiência de instrução e julgamento, em sede de depoimento judicial colhido do escrivão Márcio Viana da Silva Junior, presente no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando alegou categoricamente que: “[..] Não senhor, drogas não. A gente entrou na casa e se deparou com Romário, dentro do quarto trancado, acordado e com o celular no chão quebrado, danificado [..]”.

No mesmo sentido se deu o depoimento do investigador da Polícia Civil Marcos Antônio Ferreira Carvalho, quando corroborou as afirmações prestadas pelo EPC Márcio acerca das diligências que culminaram na apreensão do aparelho celular e prisão em flagrante do acusado.

Frisa-se, ainda, que as provas testemunhais obtidas através dos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes policiais Márcio Viana da Silva Junior e Marcos Antônio Ferreira Carvalho são elementos idôneos e aptos para subsidiarem a condenação do acusado, haja vista que estão em consonância com as demais provas produzidas. Tem-se que, após a regular instrução do feito, a autoria do crime de embaraço de investigação que envolva organização de criminosa imputado ao acusado ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, encontra-se cabalmente comprovada pela provas produzidas, tanto durante a fase inquisitiva quanto na fase judicial em que estiveram sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando os fatos narrados na denúncia, devendo a ação penal ser julgada procedente em seu desfavor. [...]

Noutro sentido, em que pese o acusado ROMÁRIO não tenha confessado expressamente a prática do crime mencionado, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, vislumbro plenamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de embaraço de investigação que envolva organização criminosa praticado pelo último, sendo a condenação medida de rigor.

III - DOSIMETRIA DA PENA [...]

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, não vislumbro quaisquer causas de aumento a serem consideradas, assim como entendo por não aplicar, em seu favor, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois trata-se de réu, embora primário e com bons antecedentes, claramente integrante de organização criminosa, compondo o corpo da facção Comando Vermelho, crime este pelo qual também está sendo condenado nestes autos, não condizendo com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131a edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Desta forma, torno definitivas as penas previamente arbitradas, resultando assim no quantum final de:

-

Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

-

Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

-

Artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

-

Artigo 2o, §1o, da Lei n.o 12.850/2013: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço, por fim, o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal, razão pela qual somo as penas arbitradas em desfavor do acusado, chegando a pena unificada de 14 (quatorze) anos de reclusão e pagamento de 1220 (mil duzentos e vinte) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial para os crimes punidos com regime de reclusão é o fechado (art. 33, § 2o, alínea “a", do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, o réu permanece preso desde o advento de sua prisão em flagrante (ID 149010611) em 29 de fevereiro de 2024 até o presente momento, perfazendo um período de prisão cautelar de aproximadamente um ano e cinco meses de reclusão.

Tal lapso temporal deverá ser detraído do quantum de pena final, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução.[...]

- Dosimetria do réu JORDAN: [...]

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, não vislumbro quaisquer causas de aumento a serem consideradas, assim como entendo por não aplicar, em seu favor, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois trata-se de réu, embora primário e com bons antecedentes, claramente integrante de organização criminosa, compondo o corpo da facção Comando Vermelho, crime este pelo qual também está sendo condenado nestes autos, não condizendo com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131a edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Desta forma, torno definitivas as penas previamente arbitradas, resultando assim no quantum final de:

-

Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

-

Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

-

Artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço, por fim, o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal, razão pela qual somo as penas arbitradas em desfavor do acusado, chegando a pena unificada de 11 (onze) anos reclusão e pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial para os crimes punidos com regime de reclusão é o fechado (art. 33, § 2o, alínea “a", do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, muito embora conste dos autos que o réu teve sua prisão preventiva mantida em sede de audiência instrutória (ID 187485329), não há notícia nos autos acerca da data em que sua prisão cautelar teve início, de forma que, devidamente apurada no momento oportuno pelo competente juízo da execução, tal lapso temporal deverá ser detraído do quantum definitivo arbitrado nesta sentença condenatória. [...]

- Dosimetria do réu VAGNER: [...]

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, não vislumbro quaisquer causas de aumento a serem consideradas, assim como entendo por não aplicar, em seu favor, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois trata-se de réu, embora primário e com bons antecedentes, claramente integrante de organização criminosa, compondo o corpo da facção Comando Vermelho, crime este pelo qual também está sendo condenado nestes autos, não condizendo com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131a edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Desta forma, torno definitivas as penas previamente arbitradas, resultando assim no quantum final de:

-

Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

-

Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

-

Artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço, por fim, o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal, razão pela qual somo as penas arbitradas em desfavor do acusado, chegando a pena unificada de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

O regime inicial para os crimes punidos com regime de reclusão é o fechado (art. 33, § 2o, alínea “a", do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, o réu permanece preso por um dia, apenas, pois teve sua prisão em flagrante (ID 149010611) homologada em 29 de fevereiro de 2024 e seu alvará de soltura expedido no dia imediatamente seguinte, qual seja, em 01 de março de 2024, perfazendo um período de prisão cautelar de um dia de reclusão, o qual deverá ser detraído do quantum de pena final, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução. [...]

- Dosimetria do réu LUAN: [...]

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, não vislumbro quaisquer causas de aumento a serem consideradas, assim como entendo por não aplicar, em seu favor, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois trata-se de réu, embora primário e com bons antecedentes, claramente integrante de organização criminosa, compondo o corpo da facção Comando Vermelho, crime este pelo qual também está sendo condenado nestes autos, não condizendo com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131a edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Desta forma, torno definitivas as penas previamente arbitradas, resultando assim no quantum final de:

-

Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

-

Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

-

Artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço, por fim, o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal, razão pela qual somo as penas arbitradas m desfavor do acusado, chegando a pena unificada de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

O regime inicial para os crimes punidos com regime de reclusão é o fechado (art. 33, § 2o, alínea “a", do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, o réu permanece preso desde a homologação de sua prisão em flagrante, realizada no dia 01 de março de 2024, até a sua revogação em 22 de abril de 2024.

Tal período de prisão preventiva, equivalente a quase dois meses de reclusão, deve ser devidamente detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução. [...]

- Dosimetria da ré EMILY: [...]

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, não vislumbro quaisquer causas de aumento a serem consideradas, assim como entendo por não aplicar, em seu favor, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois, muito embora trate-se de ré primária e com bons antecedentes, todas as evidências indicam que EMILY faz das atividades criminosas seu meio de vida, não condizendo com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao da ré frente as provas reunidas nos autos.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no compilado “Jurisprudência em Teses” número 23 da 131a edição, segundo a qual “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”.

Desta forma, torno definitivas as penas previamente arbitradas, resultando assim no quantum final de:

-

Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

-

Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Reconheço, por fim, o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal, razão pela qual somo as penas arbitradas em desfavor do acusado, chegando a pena unificada de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

O regime inicial para os crimes punidos com regime de reclusão é o fechado (art. 33, § 2o, alínea “a", do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, a ré sequer chegou a cumprir pena em regime fechado, motivo pelo qual não há período nenhum a ser detraído da pena definitiva. [...]

IV – DISPOSITIVO [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para ABSOLVER o réu VAGNER RAMOS DOS SANTOS, qualificado às fls. ID 149011079 , das implicações do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.850/2013, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em sentido diverso, CONDENO os acusados:

a) ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, qualificado às fls. ID 149011079, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2o, caput, e artigo 2o, §1o, ambos da Lei 12.850/2013, em concurso material de crimes, a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1220 (mil duzentos e vinte) dias- multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente.

b) VAGNER RAMOS DOS SANTOS, qualificado às fls. ID 149011051, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, em concurso material de crimes, a pena de 11 (onze) anos reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente.

c) JORDAN SILVA DE SOUZA, qualificado às fls. ID 153943778, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, em concurso material de crimes, a pena de 11 (onze) anos reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente.

d) LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, qualificado às fls. ID 149011067, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, em concurso material de crimes, a pena de 11 (onze) anos reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente.

e) EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, qualificada às fls. ID 153943778, como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, em concurso material de crimes, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente. [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 325705555)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.98869 (ID 325705412), Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (ID 325705362) e Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2024.166815-A01 (ID 325705399), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Márcio Viana da Silva Júnior, escrivão de Polícia (ID 325703561), Mattheus Duarte da Silva, investigador de Polícia (ID 325703562), Anderson da Silva Gomes, investigador de Polícia (ID 325703563), Maiane Conceição da Silva, companheira de VAGNER RAMOS DOS SANTOS (ID 325703598), VAGNER RAMOS DOS SANTOS, apelante (ID 325703585), LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, apelante (ID 325703591), ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, apelante (ID 325703596), EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, apelante (ID 325703597).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Eduardo Assunção Leite, investigador de Polícia (ID 325705542), Daniele Castro Lucena, investigador de Polícia (ID 325705542), Juliomar Pinheiro de Almeida, testemunha (ID 325705542), Márcio Viana da Silva Júnior, escrivão de Polícia (ID 325705542), Marcos Antônio Ferreira Carvalho, investigador de Polícia (ID 325705542), Massão Kurashima Filho, investigador de Polícia (ID 325705542), Mattheus Duarte da Silva, investigador de Polícia (ID 325705542), Michael Jackison Dias dos Santos, testemunha (ID 325705542), Regivaldo Oliveira Lino, testemunha (ID 325705542), Alexandre Bonfim Vancini, testemunha (ID 325705542), Maiane Conceição da Silva, companheira de VAGNER RAMOS DOS SANTOS (ID 325705542), Marlene dos Santos Alves, testemunha (ID 325705542) e os interrogatórios de VAGNER RAMOS DOS SANTOS, apelante (ID 325703585), LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, apelante (ID 325703591), ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, apelante (ID 325703596), EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, apelante (ID 325703597), JORDAN SILVA DE SOUZA, apelante (ID 325703597).

Dito isso, vejamos as imputações criminosa, separadamente, para uma melhor compreensão dos fatos.

Da organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013):

Verificam-se que as investigações se iniciaram no ano de 2023, quando a Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT, por meio de seu Núcleo de Inteligência, passou a monitorar ações do “Comando Vermelho” no município, após constatar a existência de uma estrutura criminosa organizada voltada à prática de tráfico de drogas, com distribuição setorizada de funções, articulações internas e ocupação de territórios estratégicos para venda e armazenamento de entorpecentes.

Frise-se que a prisão de Marcus Vinícius da Silva Dutra (conhecido como “Terrorista”), apontado como um dos líderes locais do “Comando Vermelho” na região, após a deflagração da “Operação Lex Paralela” no dia 4.1.2024, resultou em reorganização interna da célula da facção criminosa, com ascensão de novos integrantes à função de comando, dentre eles Luan Henrique da Silva Dutra, Jordan Silva de Souza (“Badá”) e Romário Gonçalves Ferreira (“Mago”), de acordo com o Relatório de Investigação no 2024.13.1305, elaborado por investigadores de Polícia [Anderson da Silva Gomes, Carlos Eduardo Assunção Leite, Daniele Castro Lucena e José Marcelino De Albuquerque], da Delegacia de Itaúba/MT (ID 325705363).

Constata-se que, diante desses indícios, o Delegado de Polícia [André Rigonato] representou pela Decretação da Busca e Apreensão Domiciliar em face de JORDAN SILVA DE SOUZA, Jeferson Marques Grequi, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, Rogério Lopes Generoso, Edilayne Ferreira Lima, LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, Flávio Astriz, Valdelice Gonzales da Cruz e Verônice Gonzales da Cruz, a qual foi deferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (PJE no 1000190-29.2024.8.11.0096.).

Outrossim, no dia 29.2.2024, deflagrou-se a “
Operação Lex Paralela II
”, oportunidade na qual foram cumpridos os mandados de busca e apreensão domiciliar, os quais resultaram na prisão em flagrante de três investigados, bem como na apreensão de drogas, balança de precisão e aparelhos celulares. Na sequência dos trabalhos investigativos, foi autorizado o “
afastamento do sigilo de dados
” dos dispositivos eletrônicos apreendidos, após representação da autoridade policial [Layssa Crisostomo de Paula Leal] e manifestação favorável do órgão ministerial (PJE no 1000190-29.2024.8.11.0096).

Os depoimentos dos agentes policiais [investigadores de Polícia Carlos Eduardo Assunção Leite, Daniele Castro Lucena, Márcio Viana da Silva Júnior, Marcos Antônio Ferreira Carvalho, Massão Kurashima Filho e Mattheus Duarte da Silva], corroborados pelas demais provas [Relatório Técnico no 17/2024/NI/DRGN, Relatório Técnico no 25/2024/NI/DRGN, Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42850, Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42845], evidenciam a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção do “Comando Vermelho”, com atuação consolidada no município de Itaúba/MT. O grupo era coordenado por “gerentes” e/ou “disciplinas”, os quais exerciam funções de comando, organizavam a comercialização de drogas, controlavam a arrecadação de mensalidades pagas por membros da facção e determinavam a aplicação de sanções internas, incluindo castigos físicos (“salves”), contra infratores das normas do grupo, desafetos ou terceiros que ameaçassem seus interesses.

Registre-se que fora identificado um grupo em plataforma de mensagens [
WhatsApp
] composto pelos apelantes [
LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA]
e outros membros do grupo criminoso, no qual eram compartilhados comunicados sobre regras de conduta, disciplina e alertas sobre a movimentação de viaturas policiais e, principalmente, o estatuto do “Comando Vermelho”, vide Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42845 – ID 325705416:

Esses elementos probatórios permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma:

- LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA:

a análise da Extração de Dados do seu aparelho celular revela que ele assumiu “
status de liderança na falta do antigo líder
” Marcus Vinícius da Silva Dutra, seu irmão (Relatório no 2024.13.42845 – ID 325705416), e passou a controlar a venda de entorpecentes na região, junto com os corréus.

- JORDAN SILVA DE SOUZA (“Badá”) e VAGNER RAMOS DOS SANTOS

(“Barata”): eram integrantes ativo do referido grupo de
WhatsApp
, responsáveis por informar sobre a movimentação das viaturas policiais na cidade, auxiliando os demais integrantes da facção a não serem pegos de surpresa (Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42845 – ID 325705416).

- ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA (“Mago” ou “Roma”): difundia ordens e o estatuto do “Comando Vermelho”, além de comunicados e informativos que estabeleciam as regras da facção (Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42845 – ID 325705416).

A estabilidade e permanência do grupo criminosa está caracterizada pelo lapso temporal transcorrido entre o início das investigações [ano de 2023] e o oferecimento da denúncia [8.4.2024].

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e outros integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

Sabe-se que a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlenes. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

E mais. o “Comando Vermelho” exerce grande influência “
em presídios por todo o país
”, embora mantenha sua base de poder no município do Rio de Janeiro/RJ, bem como “
possui presença na Bolívia, de onde obtém grande parte de sua cocaína
”, tornando-se “
uma ameaça considerável em âmbito nacional e transnacional
” (Disponível em: https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news/red-command-profile/).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024).

Nesse quadro fático-jurídico, adota-se o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(AP no 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Desse modo, as condenações dos apelantes [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA] por organização criminosa devem ser preservadas.

Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006):

As provas produzidas [depoimentos dos investigadores de Polícia Carlos Eduardo Assunção Leite, Daniele Castro Lucena, Márcio Viana da Silva Júnior, Marcos Antônio Ferreira Carvalho, Massão Kurashima Filho e Mattheus Duarte da Silva; Relatório Técnico no 17/2024/NI/DRGN, Relatório Técnico no 25/2024/NI/DRGN, Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42850 e Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42845 e interrogatórios dos apelantes LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA e EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO] permitem descrever a divisão de tarefas entre seus membros da seguinte maneira:

- LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO: “
o Relatório Policial no 2024.13.42850, que trata da análise do aparelho celular de EMILY, evidenciou que a ré não só detinha pleno conhecimento da prática criminosa realizada pelo seu companheiro LUAN, como também atuava em toda operacionalização relacionada a venda de drogas, auxiliando o marido na cobrança de dívidas do comércio ilegal, como ela mesma confessou em seu interrogatório na audiência instrutória
”, consoante se extrai da sentença condenatória (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 325705555).

- VAGNER RAMOS DOS SANTOS (“Barata”): fornecia entorpecentes para LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA revender, como indicado no diálogo entre EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO com “Andressa Gordin”, no Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42850 (ID 325705417).

- ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA (“Roma” ou “Mago”): participava do grupo de “lojistas” e trocava entorpecentes com outros membros do grupo criminoso, dentre eles LUAN e VAGNER, conforme as declarações da investigadora de Polícia [Daniele Castro Lucena], perante a autoridade judicial (ID 325705542). Diálogos obtidos a partida da extração de dados do aparelho celular de LUAN indicam que ele direcionava usuários de drogas para adquirirem de ROMÁRIO (Relatório no 2024.13.42845 - ID 325705416).

- JORDAN SILVA DE SOUZA (“Badá”): atuava como “fiscal” ou “correria digital”, intermediando relações entre os traficantes e monitorando o comércio ilícito praticado na região (depoimentos dos investigadores de Polícia Daniele Castro Lucena e Carlos Eduardo Assunção Leite, em Juízo - ID 325705542). As menções a valores atribuídos ao seu apelido [“Badá”], em acertos sobre tráfico de drogas, extraídos de conversas entre LUAN e “Trem Bala” (556697210342), demonstram sua participação na cadeia do tráfico (Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42845 - ID 325705416).

A permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [entre 6.12.2021 e 8.4.2024], bem como pelos diálogos e arquivos verificados pela Polícia Judiciária Civil [Relatório Técnico no 17/2024/NI/DRGN, Relatório Técnico no 25/2024/NI/DRGN, Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42850, Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42845], os quais retratam negociações [repasse de drogas entre integrantes do grupo e cobrança de valores devidos] e apreensões de drogas [na residência de LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA].

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
os apelantes Luan Henrique da Silva Dutra, Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino, Jordan Silva de Souza, Romário Gonçalves Ferreira e Vagner Ramos dos Santos associarem-se entre si de forma duradoura e estável, com a finalidade de exercer o tráfico de drogas, seja encomendando, negociando, fornecendo, transportando, acompanhando, aliciando e/ou orquestrando transações ilícitas envolvendo narcóticos de forma comezinha e com cooperação recíproca
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 330361871).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).
” (TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Portanto, mantém-se as condenações dos apelantes [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA e EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO] pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006).

Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006):

Os investigadores de Polícia [
Carlos Eduardo Assunção Leite, Daniele Castro Lucena, Márcio Viana da Silva Júnior, Marcos Antônio Ferreira Carvalho, Massão Kurashima Filho e Mattheus Duarte da Silva
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com massa de
5,2g (cinco gramas e dois decigramas), uma balança de precisão, o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie e quatro cadernos com anotações
, na residência de
LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, localizada à Rua Salete Leonice Astissi, no 1644, bairro Cidade Alta, no município de Itaúba/MT,
no dia 29.2.2024, por volta das 6h, em contexto de
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar decorrente de investigação sobre atividades ilícitas desempenhadas pela facção do “Comando Vermelho” no município de Itaúba/MT, que seria composta pelos réus [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA] e outros integrantes não identificados nestes autos (ID 325703561; ID 325703562; ID 325703563; ID 325705542), a indicar que a droga apreendida fazia parte de um estoque compartilhado pelos réus
.

Atentem-se que esses entorpecentes apreendidos estão relacionados no
Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.98869 (ID 325705412), Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (ID 325705362) e Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2024.166815-A01 (ID 325705399)
.

Se os apelantes [VAGNER RAMOS DOS SANTOS, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA E JORDAN SILVA DE SOUZA] concorreram, “
de alguma forma, para a prática do delito, não há falar em ausência de provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja, na sua posse direta
”, de acordo com entendimento do c. STJ (RHC n. 181.793/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 30.4.2024).

Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado do e. TJRS:

“
[...] Diante dessas circunstâncias, despicienda, para fins de materialidade do crime, a apreensão de drogas com os acusados [...], visto que, por atuarem em comunhão de vontades e conjugação de esforços com o réu que efetivamente transportava a droga, aderiram à sua conduta [...]
.” (Ap no 0180320-11.2018.8.21.7000 – Relator: Des. Victor Luiz Barcellos Lima – Segunda Câmara Criminal – 13.9.2018)

Logo, identifica-se a materialidade delitiva do tráfico de drogas.

Em relação à autoria, as narrativas dos referidos agentes policiais, somados aos interrogatórios dos apelantes, são convergentes e revelam que: 1) se dirigiram para a residência de
LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA com a finalidade de cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar (no 1
000190-29.2024.8.11.0096); 2) estavam no imóvel os apelantes
LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO; 3)
em busca domiciliar, localizaram uma porção de entorpecente no interior de um tênis infantil, outra porção de droga dentro de uma bolsa pequena [cor marrom], uma balança de precisão ocultada em um suporte de mamadeira e aparelhos celulares
; 4) LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, na fase judicial, admitiram vender entorpecentes; 5) JORDAN SILVA DE SOUZA “
realizava a venda de entorpecentes a mando dos líderes da facção criminosa, entregando drogas diretamente aos usuários
” (ID 325705555); 6) VAGNER RAMOS DOS SANTOS “
era mais ‘correria’ mas, após juntar com o cunhado LUAN, começou a vender entorpecentes via aplicativo WhatsApp
” (ID 325705555); 7) ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA comercializava “skunk” em “boca de fumo” que funcionava na sua própria residência e participava do grupo de “lojistas” da região de Itaúba/MT.

Destaca-se que a conduta de ter em depósito, em residência, pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020)
.

Além disso, a natureza do entorpecente apreendido [pasta-base de cocaína], a localização de balança de precisão e as circunstâncias fáticas [investigação policial sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas], somados, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Em suma, “
Luan Henrique da Silva Dutra, Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino, Jordan Silva de Souza, Romário Gonçalves Ferreira e Vagner Ramos dos Santos exerciam papel ativo e relevante na dinâmica do tráfico de entorpecentes
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 330361871).

No contexto, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas
.” (TJMT, Ap no 1017595-71.2021.8.11.0003 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 19.7.2024)

Portanto, a condenação dos apelantes
[LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA e EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO]
por tráfico de drogas deve ser preservada.

Do crime de embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2o, § 1o, da Lei no 12.850/2013):

Pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Márcio Viana da Silva Júnior e Marcos Antônio Ferreira Carvalho], em ambas as fases da persecução penal, no dia 29.2.2024, por volta das 6h, na residência localizada à rua Aldino Borges, no 1.811 , bairro Cidade Alta, no município de Itaúba/MT, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar [no 1000190-29.2024.8.11.0096], o apelante ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA danificou seu aparelho celular [SAMSUNG, IMEI 352967/35/415928/1, cor branca], após perceber a presença da equipe policial e trancar-se no seu quarto (ID 325703561; ID 325705542).

Do Boletim de Ocorrência no 2024.61809 (ID 325703554) e do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 325705397 – fls. 113), extraem-se que o aparelho celular do ora apelante fora apreendido com a tela trincada.

De acordo com o Relatório no 2024.12.4893, subscrito pela Delegada de Polícia [Layssa Crisostomo de Paula Leal] responsável pelas investigações, a “
análise dos dados do aparelho celular pertencente a Romário Gonçalves Ferreira, ficou prejudicada, vez que o aparelho foi quebrado no momento em que se cumpria o Mandado de Busca e Apreensão
” (ID 325705420).

Para a caracterização do crime de embaraço a investigação de organização criminosa, mostra-se “
desnecessário o conhecimento específico do andamento da investigação
” (TRF4, Ap no 5019288-22.2023.4.04.7200 – Relator: Des. Federal Alexandre Gonçalves Lippel – 7a Turma – 30.9.2025), a elidir a tese de atipicidade da conduta.

Por sua vez, o ato de danificar dispositivo eletrônico com a finalidade de “
proteger informações da facção
”, configura embaraço à investigação de organização criminosa (TJSP, Ap no 1500035-02.2023.8.26.0123 – Relator: Des. Augusto de Siqueira – 13a Câmara de Direito Criminal – 27.2.2025), especialmente porque os agentes policiais chegavam no local para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar.

Sendo assim, a condenação de ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA por embaraço à investigação de organização criminosa deve ser mantida, visto que o apelante agiu com dolo de impedir ou dificultar a colheita de provas sobre a organização criminosa.

Do princípio da consunção entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa:

A organização criminosa ficou caracterizada pelo vínculo entre LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA, os quais integravam e fomentavam a facção criminosa do “Comando Vermelho”, ao se considerar a posição dos apelantes na hierarquia interna, com divisão clara de tarefas, comunicação interna, adesão consciente às normas da facção criminosa e contribuição direta para a consecução de seus objetivos ilícitos.

Por outro lado, a associação para o tráfico de drogas ficou comprovada em relação aos cinco apelantes [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA e EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO], diante do vínculo estável e permanente voltado à comercialização de entorpecentes na região de Itaúba/MT, com tratativas de compra e venda, divisão de pontos e compartilhamento de logística, evidenciando uma cooperação voltada exclusivamente à traficância local.

Desse modo, identifica-se a existência de núcleos associativos distintos, com contextos fáticos autônomos e objetivos criminosos diversos. A atuação em uma célula local de tráfico, ainda que relacionada à facção, não se confunde com a adesão orgânica e funcional à organização criminosa em sua estrutura hierarquizada.

Na essência, “
o delito de associação para o tráfico não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do delito de organização criminosa, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o ‘crime-meio’ e a ‘infração penal fim’. [...] os réus atuavam como lojistas e intermediadores no tráfico, além de integrarem o “Comando Vermelho”, com comunicação interna, regras próprias e repasses financeiros, evidenciando a autonomia das condutas
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 330361871), justificando a condenação em concurso material.

Se “
inexistente relação de dependência funcional entre os delitos, mostra-se incabível a aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação por ambos os crimes
” (TJMT, Embargos Infringentes no 1001660-75.2023.8.11.0017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 19.12.2025).

A propósito, o c. STJ firmou entendimento de que é possível a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, por serem “
autônomos os tipos penais
” (AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020).

Logo, o princípio da consunção não se afigura aplicável entre a organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Da atenuante da menoridade relativa [EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO]:

Verifica-se que a apelante EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO, à época dos fatos [29.2.2024], tinha 18 (dezoito) anos de idade [data de nascimento 19.1.2006], de acordo com a cópia do seu documento de identificação [Registro Geral] constante dos autos (ID 325703599).

Saliente-se que “
circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal tem aplicabilidade imediata, quando evidenciada a menoridade relativa do agente
” (TJMT, AP no 0042379-51.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal, 22.4.2022).

Todavia, o Juízo singular fixou no mínimo legal as reprimendas basilares dos crimes pelos quais a apelante fora condenada [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

Com efeito, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula no 231).

Inclusive, a e. Terceira Seção do c. STJ afastou pedido de superação [“
overruling
”] da Súmula 231 por entender que “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
” (REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024).

Portanto, a apelante EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, embora sem efeito prático na dosimetria de suas penas.

Da minorante do tráfico privilegiado:

Os apelantes LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA foram condenados por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013; arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006), ao passo que EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO foi sentenciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STF, o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1o.8.2022).

Trata-se de “
instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
” (STJ, REsp no 1.887.511/SP – Relator: Min.

João Otávio de Noronha - Terceira Seção – 9.6.2021).

Ocorre que se afigura inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por terem sido os apelantes condenados pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 5.3.2025; TJMT, Ap no 0001749-33.2019.8.11.0025 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 11.12.2023).

Sendo assim, conservam-se as penas dos apelantes.

Do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Observam-se que as condenações dos apelantes [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA - 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa; ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA - 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa; VAGNER RAMOS DOS SANTOS - 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa e JORDAN SILVA DE SOUZA - 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa] foram superiores a 8 (oito) anos de reclusão, motivo pelo qual o Juízo singular fixou o regime prisional fechado

Ressalte-se que “
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
” (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Nessa linha, não caberia “
outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 1o.12.2022).

Logo, mantém-se o regime inicial fechado em relação aos apelantes
LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA
.

Por outro lado, EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO foi condenada a 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

No caso, a reprimenda imposta [igual a oito anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b).

Segue-se aresto do c. STJ:

“
Considerando que a pena final aplicada não ultrapassa 08 (oito) anos, que o recorrente é primário e que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o regime adequado ao caso é o semiaberto
.” (AgRg no REsp no 1995806/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – Quinta Turma - 10.5.2022)

Por efeito, a apelante EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO faz jus ao regime inicial semiaberto.

Enfim, a imposição de penas superiores a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Aplicável aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC no 704.719/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 25.2.2022)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DES
PROVIDOS
os recursos do primeiro, segundo, terceiro e quarto apelantes;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso da quinta apelante para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e modificar o regime prisional para o semiaberto, mantidas as penas fixadas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026